Tribunal: TJSP
Processo: 0005100-24.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Maria Lúcia Martins Lima foi condenada por falsificação de documento público, inserindo declarações falsas em formulários de identificação de condutor/infrator, com o objetivo de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. A pena foi fixada em dois anos e seis meses de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Maria Lúcia Martins Lima foi condenada por falsificação de documento público, inserindo declarações falsas em formulários de identificação de condutor/infrator, com o objetivo de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. A pena foi fixada em dois anos e seis meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de insuficiência probatória para a condenação da ré.

III. Razões de Decidir
3. A autoria e materialidade delitivas foram comprovadas por boletim de ocorrência, documentos e prova oral.
4. As testemunhas confirmaram a prática delitiva, e a versão da ré carece de respaldo probatório.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação é mantida devido à comprovação da autoria e materialidade. 2. A pena foi adequadamente dosada e justificada.

Legislação Citada:

Código Penal, art. 299, caput; art. 71, caput.
Código de Processo Penal, art. 156.